Tribunal: TJSP
Processo: 2045180-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedidos formulados pela executada – Descabimento – Hipótese em que a matéria já foi objeto de apreciação por decisão anteriormente proferida, de modo que não pode ser reapreciada, por força da preclusão – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2045180-10.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante ISABELE MARIA PEDRO
BUSSAB,
é
agravado
UNIBANCO
-
UNIÃO
DE
BANCOS
BRASILEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045180-10.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30640
AGRV.No: 2045180-10.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAUL0O
AGTE. : ISABELE MARIA PEDRO BUSSAB
AGDO. : UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO -
Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedidos
formulados pela executada Descabimento Hipótese em
que a matéria já foi objeto de apreciação por decisão
anteriormente proferida, de modo que não pode ser
reapreciada, por força da preclusão
RECURSO DESPROVIDO. Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
indeferiu pedidos da agravante e rejeitou os embargos de
declaração.
Sustenta a recorrente que a r.decisão
agravada “ofendeu a coisa julgada; o artigo 894 do
Código de Processo Civil, o bem de família; negou
vigência à Sumula 308 do STJ; não reconheceu a nulidade
parcial do acordo (firmado fora dos limites impostos na
procuração) e também pela falta de intimação da
executada, ora agravante, da homologação da sentença”
(fls. 02).
Alega
que
a
decisão
recorrida
que
resolveu tais questões “foi integralmente reconsiderada,
tanto que determinou a suspensão do leilão” (fls. 02).
Pretende, assim, sejam acolhidas as suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045180-10.2020.8.26.0000
3
alegações, para que seja reconhecida e declarada “a
violação à coisa julgada consubstanciada no Acórdão
proferido
na
Apelação
no
817.267-1
(no
atual
9118990-65.1998.8.26.0000) e à Súmula 308 do Superior
Tribunal de Justiça; a nulidade parcial do acordo pela
ausência de intimação para seu cumprimento e em razão do
indevido
e
desautorizado
praceamento,
firmado
por
advogado sem poderes para tanto e; finalmente, a
impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de
família, determinando a continuidade da execução sem
qualquer ato de constrição com relação ao imóvel de
propriedade da ora agravante” (fls. 09).
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, constou da r. decisão
ora agravada:
“Fls.
1818/1836:
Indefiro.
Deverá a parte valer-se dos meios adequados de
impugnação perante a Superior Instância, uma
vez
que
lá
foram
praticados
os
atos
processuais que se questiona.
No mais, cumpram os executados
a decisão de fls. 1815.”
Essa decisão foi complementada pela
rejeição dos embargos de declaração:
“Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos pela executada, por meio
dos quais a embargante aponta omissões no
tocante aos fundamentos para o prosseguimento
da execução contra si direcionada.
Compulsando
detidamente
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045180-10.2020.8.26.0000
4
autos, verifica-se a apreciação, em decisão de
1.736/1.737, das alegações suscitadas acerca
da nulidade parcial do acordo, da ofensa à
coisa julgada, da violação à impenhorabilidade
do bem de família, da ausência de comunicação
sobre
a
homologação
do
ajuste
e
da
inviabilidade da alienação integral do imóvel
constrito.
O julgamento do recurso em
questão
apenas
prejudicou
as
decisões
proferidas em fl. 1.755 e à fl. 1.773, as
quais suspenderam o leilão em andamento, com a
subsequente ordem de levantamento da penhora
em razão da ausência de informações sobre o
apontado descumprimento.
No acórdão firmado em sede de
Agravo,
constatou-se
a
inexistência
de
refutação do inadimplemento por parte da
devedora,
o
que
ensejou
a
abertura
de
contraditório para fins de apreciação do
cumprimento das obrigações entabuladas (fl.
1.815).
Dito
isso,
as
questões
presentes na petição de fls. 1.819/1.828
retomam matérias outrora apreciadas, além de
impugnar a validade de atos praticados em
instância superior, o que, de acordo com a
decisão de fl. 1.837, não se mostra cabível.
Especificamente em relação ao
descumprimento do ajuste celebrado entre as
partes, o que é fator preponderante para fins
de prosseguimento dos atos expropriatórios, é
possível visualizar que a executada ratificou
conjuntamente
com
o
seu
patrono
(fls.
1.729/1.730) os termos do acordo de fls.
1.706/1.713.
Desse modo, não há que se
falar em nulidade no que tange aos poderes
outorgados ao causídico nem ao conteúdo da
transação firmada.
Como
a
executada
detinha
conhecimento dos termos acordados, a mera
alegação de inexistência de comunicação a
respeito
da
homologação
judicial
não
se
sustenta, na medida em que privilegiaria o
comportamento contraditório da devedora em se
manter inerte quanto ao pagamento após período
razoável desde a formalização do ajuste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045180-10.2020.8.26.0000
5
Ato contínuo, tendo sido indicado o praceamento do imóvel como consequência ao inadimplemento, resta
incabível a suscitação de impenhorabilidade,
por se tratar de liberalidade anterior da
proprietária, sem ressalvas quanto ao percentual do bem a sofrer as medidas constritivas. Imperioso registrar que as
alegações de eficácia da hipoteca perante
adquirentes do imóvel e de coisa julgada sobre
os
fatos
são
descabidas
para
efeito
de
paralisação dos atos expropriatórios, uma vez
que o acordo realizado deteve o condão de
criar
voluntariamente
obrigações
entre
as
partes, com anuência relativa ao valor e à
forma de pagamento.
Ante o exposto, NÃO ACOLHO os
embargos de declaração interpostos, na forma
do art. 1.022 e seguintes, do CPC/15. Diga a
exequente
em
termos
de
prosseguimento”
(destaques nossos).
As matérias apontadas pela agravante já
foram apreciadas anteriormente, estando acobertadas pela
preclusão.
De fato, as alegações da agravante foram
objeto da decisão de fls. 1736-1737 dos autos do
processo de origem, proferida em 10.05.2017.
A decisão de fls. 1755 dos autos do
processo de origem apenas suspendeu o leilão em
andamento, determinando a manifestação das partes diante
da manifestação da executada, não havendo reconsideração
da decisão de fls. 1736-1737, como alega a recorrente.
Em 06.04.2018, sobreveio a decisão de
fls. 1773 dos autos de origem, que determinou o
levantamento da penhora do imóvel em razão de falta de
informações
de
que
o
acordo
individual
estivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045180-10.2020.8.26.0000
6
descumprido.
Contra
referida
decisão,
o
banco
exequente interpôs o agravo de instrumento mencionado
pela
agravante
(2093033-83.2018),
que
anulou
a
respeitável decisão, de ofício.
Diante
da
anulação,
a
decisão
de
fls.1815, em 21.02.2019, para analisar o prosseguimento
da execução, determinou a intimação do exequente para
manifestação sobre o cumprimento do acordo e a intimação
dos réus para comprovação do cumprimento da transação.
Vê-se, portanto, que o prosseguimento da
execução estava condicionado à questão do descumprimento
ou não do acordo.
A executada, ora agravante, apresentou
nova
manifestação,
insurgindo-se
contra
questões
atreladas ao julgamento do agravo de instrumento e
trazendo,
novamente,
as
questões
já
decididas
anteriormente, que não foram objeto de recurso, de modo
que atingidas pela preclusão, impedindo uma nova apreciação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora